Tribunal: TJMT
Processo: 1012047-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012047-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), AIRTON SOARES DA SILVA - CPF: 495.997.121-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência
da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012047-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AIRTON SOARES DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AIRTON SOARES DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no. 0008767-62.2016. 8.11.0041
aforada por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
,
após extinguir a ação em relação à empresa executada
(
DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.), determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais executados/coobrigados (Id 69574994).

Nas
razões recursais
(Id 132329669), o agravante (Airton) aduz que a devedora principal da obrigação (DSS - Serviços de Tecnologia da Informação Ltda) está
em Recuperação Judicial (Pje no. 0023113-52.2015.811.0041),
“cujo plano de recuperação judicial da devedora foi devidamente homologado pelo Juízo Universal no dia 03 de julho de 2017, estando atualmente em fase de seu cumprimento, com a quitação dos créditos”
(sic).

Argui, inicialmente, violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF, sob a alegação de que
“a Decisão que não fundamentou as razões pelas quais o feito deveria prosseguir contra o garantidor Agravante”
(sic).

Quanto ao tema principal, a
ssevera que o crédito objeto desta execução
“
está sendo regularmente adimplido nos moldes do plano de recuperação judicial da Devedora Principal, conforme comprovantes de pagamento apresentados na origem (doc.14.1), de modo que inexiste justificativa para o prosseguimento da execução em face do Agravante”
(sic).

Argumenta o recorrente que
“o
interesse do credor Agravado no prosseguimento do feito executivo, à mercê dos pagamentos do crédito que vem percebendo no feito recuperacional, reside na possibilidade de receber o seu crédito de maneira privilegiada e em duplicidade, vez que está recebendo o seu crédito pela via concursal, e, concomitantemente, busca a satisfação dele de maneira forçada na via singular, em face dos coobrigados”
(sic).

Acrescenta que
“
somente na hipótese de descumprimento das obrigações constantes do Plano de Recuperação e convolação em falência da devedora, poderá o credor alegar a restituição nas condições originais da obrigação concursal, com fundamento no artigo 61, §2a da LRE”
(sic).

O agravante alega que
“durante o cumprimento regular do plano recuperacional, não cabe ao credor buscar simultaneamente a execução da garantia, seja ela real ou fidejussória, uma vez que aquela está sobrestada, já que inexiste risco de prejuízos”
(sic).

Complementa com a assertiva
“
diante do regular adimplemento do plano de recuperação judicial, inexiste qualquer risco ou perigo de dano ao credor que justifique a execução do crédito pela via individual, uma vez que o crédito vem sendo mensalmente pago pela devedora em recuperação judicial”
(sic).

A par desses argumentos, requer, de modo preliminar,
“seja
anulada a Decisão agravada, ante a ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC, a fim de que seja determinado ao Juízo a quo que analise os Embargos de Declaração de id. 70465199”
(sic).

No mérito, pugna pelo provimento recursal para
“extinguir a execução de origem também em face do devedor solidário Agravante”
, ou como pleito subsidiário,
“suspender a execução durante o prazo de cumprimento do plano de soerguimento, a fim de que não haja o pagamento em duplicidade da dívida”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 05/07/2022, conforme decisão de Id 134030150.

Sem contrarrazões (Id 138819670).

Certidão (Id 132347729) indicou o RAI no.
1011865 -54.2022.8.11.0000 de minha Relatoria.

Preparo recursal recolhido (Id 134021195).

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça com declínio de manifestação no caso concreto, ante a ausência de interesse público (Id 143225172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso, na origem, envolve Ação de Execução de Quantia Certa no.
0008767-62. 2016.8.11.0041
, aforada pelo Banco Santander (agravado) contra
DSS-Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, Airton Soares da Silva, Amarildo Carlos da Silva e Adélio Sebastião David,
para satisfação de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no. 00334321300000001300, no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais), emitida em 31/03/2014, com vencimento da primeira parcela para 02/05/2014 e a última parcela em 02/04/2015.

Consta nos autos de origem que em decorrência da falta de adimplemento integral da obrigação contratada,
“acarretou a existência de saldo devedor no importe de R$55.690,44”
(sic), valor este que reveste o objeto da ação de execução.

Em decorrência do processo de recuperação judicial em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (no. 0023113-52.2015.811.0041), com o plano de recuperação homologado, o juízo
a quo
extinguiu a execução em relação à
empresa executada (
DSS Serviços de Tecnologia da Informação Ltda.) e determinou o prosseguimento do feito executório em relação aos demais executados/coobrigados (Id 69574994).

Inconformado, o agravante/executado
AIRTON SOARES DA SILVA
argui, em apertada síntese, que
durante o cumprimento regular do plano recuperacional, não cabe ao credor buscar simultaneamente a execução da garantia, seja ela real ou fidejussória em relação aos coobrigados.

Desse modo, o cerne do presente recurso reside na aferição da decisão proferida pelo juízo
a quo
, inerente a determinação para prosseguimento do feito executivo em relação aos executados coobrigados.

Antes de adentar na matéria de fundo, verifico que embora o agravante tenha arguido violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, e art. 93, IX, da CF, sob a alegação de que
“a Decisão não fundamentou as razões pelas quais o feito deveria prosseguir contra o garantidor Agravante”
(sic)
,
a irresignação não merece prosperar.

Nota-se que a decisão hostilizada teve como foco a extinção de um dos executados, no caso a empresa DSS, em razão do enquadramento em recuperação judicial e homologação do respectivo plano, enquanto em relação aos demais coobrigados, o magistrado determinou o prosseguimento do feito tendo em vista que os mesmos já integram o polo passivo da ação de execução.

Quanto aos Embargos de Declaração verifica-se sua apreciação consoante decisão regularmente fundamentada (Id 86012206), inexistindo a alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 93, IX, da Constituição Federal.

Superada a matéria prefacial, passo ao exame do tema nuclear que envolve o presente agravo de instrumento.

A
Lei no. 11.101/05, em seu art. 49, parágrafo primeiro dispõe que:

“
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Preconiza a Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede

o prosseguimento das ações e execuções ajuizada contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Nessa esteira, segue o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. SÚMULA 7/STJ. JULGADO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao feito executivo originário não se enquadrar nas hipóteses de suspensão estabelecidas pelo juízo recuperacional, demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2.
Não obstante o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias

são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.176.871/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2018, Dje2 0/3/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1.525.917/RS, STJ – Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em25/05/2020, DJe 04/06/2020)

E
sta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT
segue o entendimento da Corte Superior:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO –
CRÉDITO QUE COMPÕE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AVAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/05
– PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA – ANUÊNCIA DO CREDOR À DISPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NÃO EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes, sócios-avalistas da empresa em recuperação judicial, não estão albergados pelos efeitos do plano de soerguimento apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei no. 11.101/05 é clara ao dispor que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (art. 49, § 1o). Ficou estabelecido no Recurso Especial no. 1.813.886/MT, ainda, que “Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no 1813886/MT. Quarta Turma, Relator: Min. Marco Buzzi, Julgamento publicado em 28/10/2021). Não verificada a anuência do credor à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória. Os honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(00145138620168110015 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/12/2021. Publicação: 07/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
–
NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
– INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS –
EXEGESE DA SÚMULA No 581 DO STJ
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula no 581 do STJ).

As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] ( AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza esta. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.”
(0022926-60.2019.8.11.0055 – TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”

(REsp 1.333.349/SP)
”

(AI 1004979-39.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022).

Constata-se, assim, que
a decretação da recuperação judicial com a respectiva habilitação do crédito
não
impede o prosseguimento de execução individual em face de coobrigados.

Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparo, pois, em conformidade às disposições do art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
AIRTON SOARES DA SILVA
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022